Tribunal: TJMT
Processo: 72554-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
25/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 684068-P / 2021
Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80725547820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80725547820188110001
Requerente: MARIA JOSE DA SILVA
Requerido: BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Beneficiário: MARIA JOSE DA SILVA
Conta Judicial 3100122289002
Valor: R$ 2.780,18 (dois mil e setecentos e oitenta reais e dezoito centavos)
Autorizado: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA
CPF/CNPJ: 535.720.921-91
Data de Emissão: 25/02/2021
Titular Conta ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA
CPF/CNPJ Titular Conta 535.720.921-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 000292248 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1157464337 1/1